Tribunal: TJMT
Processo: 1045727-11.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045727-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), ALESANDRO TOMAZ DO NASCIMENTO - CPF: 837.165.301-82 (AGRAVANTE), ALESANDRO TOMAZ DO NASCIMENTO - CNPJ: 30.538.700/0001-03 (AGRAVANTE), CRISTIANI RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 706.000.581-15 (AGRAVANTE), JULIANO RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 008.678.351-33 (AGRAVANTE), AVANT CRED SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 34.072.635/0001-16 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. INADIMPLEMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À MORA INAUGURAL. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. VALIDADE ABSTRATA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução.

II. Questões em discussão

2.

Discute-se: (i) se os comprovantes bancários apresentados são suficientes, para afastar provisoriamente a mora da primeira parcela; (ii) se, diante dessa controvérsia, é legítima a incidência imediata da cláusula de vencimento antecipado.

III. Razões de decidir

3.

O acordo homologado constitui título executivo judicial,

incumbindo ao executado o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação. 4. A existência de comprovantes bancários que, somados, correspondem ao valor da primeira parcela, não configura prova plena de quitação, mas é suficiente para gerar dúvida razoável quanto à mora inaugural, especialmente quando esta é o único fundamento do vencimento antecipado. 5. A cláusula de vencimento antecipado é válida em abstrato, porém sua incidência concreta depende da efetiva caracterização do inadimplemento, controvertido nos autos.

Dispositivo e Tese

Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento: ‘
A dúvida razoável, em cognição sumária, quanto ao adimplemento da primeira parcela de acordo judicial justifica a concessão parcial de efeito suspensivo para afastar provisoriamente a incidência da cláusula de vencimento antecipado. A validade abstrata da cláusula de vencimento antecipado não dispensa a verificação concreta do inadimplemento’
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Alessandro Tomaz do Nascimento e outros
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos do cumprimento de sentença, movida por Avant Crede Securitizadora S.A, que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelos ora agravantes, determinando o prosseguimento da execução, inclusive com possibilidade de atos de constrição patrimonial.

Sustentam os agravantes, em síntese, que a decisão combatida padece de
erro de premissa fática
, porquanto asseverou, de forma equivocada, a inexistência de comprovantes de pagamento da primeira parcela do acordo judicial, no montante de R$ 72.000,00, quando tais documentos teriam sido regularmente colacionados aos autos sob os IDs 88761684 e 112600107.

Argumentam, ademais, que houve
repactuação das condições contratuais
, inclusive, com anuência expressa da agravada quanto à substituição do cheque por depósito bancário e dilação do prazo para apresentação de garantias, tudo devidamente certificado por
Ata Notarial

documento dotado de fé pública nos termos do art. 384 do CPC.

Dizem que, ausente o inadimplemento, é
descabida a cláusula de vencimento antecipado
, configurando, na hipótese, tentativa de enriquecimento sem causa por parte da exequente.

Ressaltam que a conduta da agravada contraria os princípios da
boa-fé objetiva
e da
vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
)
, tendo em vista que teria aceitado novo prazo e forma de pagamento e, posteriormente, ajuizado a execução desconsiderando tais ajustes.

Forte em tais argumentos, requerem o
provimento do agravo a fim de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, com o consequente reconhecimento da validade do pagamento da primeira parcela, da repactuação da obrigação, afastando-se a mora, e declarando-se a nulidade do vencimento antecipado e da execução do valor integral.

A tutela provisória recursal foi
parcialmente deferida
por meio da decisão de ID n. 338060383. Contra o decisum o agravado interpôs agravo interno (ID n. 343594361)

Informações coligidas no ID n. 342888866.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 342609899, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se cumprimento de sentença
decorrente de um acordo celebrado entre as partes, no qual a agravada
Avant Cred Securitizadora S.A
.
pleiteia a execução de forma antecipada dos valores, conforme estipulado em contrato firmado com os agravantes.

A decisão agravada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, é rebatida pelos agravantes em razão de alegada falha no exame dos elementos de prova e de uma interpretação equivocada dos fatos.

Em sede de cognição monocrática inicial, foi
deferido parcialmente o efeito suspensiv
o
,

exclusivamente para suspender os atos executórios fundados na alegada inadimplência da primeira parcela do acordo
, no valor de R$ 72.000,00, diante da existência de comprovantes bancários que, em juízo de probabilidade, indicariam o seu pagamento integral.

Em contraminuta, a agravada sustenta a inexistência de prova inequívoca de pagamento, a ausência de repactuação contratual válida e a plena incidência da cláusula de vencimento antecipado.

Pois bem.

Como se sabe,

o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, a matéria devolvida a este Órgão Colegiado restringe-se a verificar a existência de elementos suficientes, ainda que em juízo de cognição sumária, a infirmar a premissa de inadimplemento da primeira parcela do acordo e se é juridicamente legítima, neste momento processual, a incidência imediata da cláusula de vencimento antecipado para autorizar a execução integral da dívida.

De início, impende destacar que o acordo celebrado entre as partes e devidamente homologado possui natureza de
título executivo judicial
, nos termos do art. 515, inciso II, do CPC, sendo certo que a regra, em sede de cumprimento de sentença, é o
prosseguimento da execução
, cabendo ao executado o ônus de demonstrar, de forma clara e robusta, eventual causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, conforme dispõe o art. 373, inciso II, do mesmo diploma legal.

No caso em pauta, contudo, a insurgência recursal não se dirige à inexigibilidade absoluta do título, tampouco à nulidade do acordo, mas sim à
premissa fática específica,
consistente no reconhecimento do inadimplemento da primeira parcela do ajuste como fato gerador do vencimento antecipado de toda a obrigação.

Da análise detida dos autos, verifica-se que os agravantes carrearam aos autos
dois

comprovantes bancários
, sob ID n. 336653353 (fls. 107 e 178), cujos valores - R$ 40.000,00 e R$ 32.000,00 - datados respectivamente em 10.08.21 e 12.08.21,

perfazem exatamente o montante da primeira parcela pactuada
, qual seja, R$ 72.000,00.

É certo que tais documentos, isoladamente considerados,
não constituem prova plena e definitiva de quitação
, notadamente diante da ausência de recibo formal ou de reconhecimento expresso da credora.

Todavia, não se pode desconsiderar que, em sede de
cognição sumária e provisória
, tais elementos são suficientes para
gerar dúvida razoável quanto à ocorrência da mora inicial
, especialmente quando esta mora é o
único fundamento para a aplicação da cláusula de vencimento antecipado
, com consequências patrimoniais de elevada gravidade, considerando, sobretudo a vultosa quantia executada, mais de 2 (dois) milhões de reais.

De outro lado, razão assiste à agravada quanto à
inexistência de repactuação contratual válida
. A modificação de obrigações estabelecidas em acordo judicial homologado exige manifestação expressa, inequívoca e formal de vontade das partes, não se admitindo alteração tácita ou presumida. A ata notarial juntada limita-se a certificar diálogos informais, não possuindo eficácia jurídica para caracterizar novação ou alteração das condições originalmente pactuadas, o que demanda analise acurada na origem à vista do contraditório e ampla defesa.

Igualmente correta a conclusão no sentido de que a
cláusula de vencimento antecipado
, em abstrato, é válida e eficaz, porquanto livremente pactuada e homologada judicialmente. O que se discute, entretanto,
não é a validade da cláusula em si
, mas a
legitimidade de sua incidência concreta
, dependente da efetiva configuração do inadimplemento.

Assim, enquanto subsistir controvérsia plausível acerca do pagamento da primeira parcela, ou seja, quanto o inadimplemento, revela-se adequado
limitar os efeitos da execução
, sem, contudo, suspender globalmente o feito ou afastar a exigibilidade do título, preservando-se o equilíbrio entre a efetividade da tutela executiva e a prevenção de dano injustificado aos executados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026